Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL APONTADO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Como sabido, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Constatada a existência de erro material, impõe-se a retificação do equívoco (CPC, art. 1.022, III).

3. Recurso provido. Acórdão retificado.